Tribunal: TJSP
Processo: 2113559-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Agravo de instrumento. "Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais e materiais". Gratuidade. Indeferimento. Pessoa física. Elementos dos autos que comprovam a capacidade do agravante de arcar com as custas processuais. Tutela de urgência. Pedido de estorno das quantias debitadas da conta-corrente e no crédito e abstenção de cobrança de utilização de cheque

Ementa:
Agravo de instrumento. "Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais e materiais". Gratuidade. Indeferimento. Pessoa física. Elementos dos autos que comprovam a capacidade do agravante de arcar com as custas processuais. Tutela de urgência. Pedido de estorno das quantias debitadas da conta-corrente e no crédito e abstenção de cobrança de utilização de cheque especial e inscrição nos órgão de proteção ao crédito. Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela. Ausência de preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 300, do CPC. Agravante que alega que entregou cartão bancário ao motoboy, mas não especificou a função do cartão. Utilização pelo suposto falsário nas duas funções. Falta de especificação. Autor que alega não ter fornecido senha. Operação de débito que necessitava de senha. Ausência de verossimilhança nas alegações. Fraude ocorrida no começo do mês de fevereiro de 2020. Ausência de urgência. Imprescindível a instauração do contraditório com a citação do banco e de dilação probatória a fim de demonstrar a falha na prestação de serviços do banco. Decisão mantida. Recurso desprovido.